Tribunal: TJSP
Processo: 2177088-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Franquia. Pretensão da franqueadora, de compelir o franqueado a descaracterizar o estabelecimento empresarial. Admissibilidade se, como no caso, foram proibidas novas matrículas.
Franquia. Pretensão à imediata interrupção das atividades. Visível prejuízo a terceiros (alunos/consumidores) se atendido o pleito.
Recurso provido em parte.